Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), H. C. - CPF: 072.118.021-38 (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), Espólio de Renan niederauer (AGRAVADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (PROCURADOR), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1018882-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: H.C.

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO POR HERDEIRA ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA – INVENTÁRIO COM INVENTARIANTE - ILEGITIMIDADE RECURSAL DA HERDEIRA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1018882-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: H.C.

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
HELLENA CASSOL
, representada por sua mãe
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI
em face da decisão interlocutória proferida no
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1004831-82.2020.8.11.0037
, ajuizado pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
contra o
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e OUTROS
,

que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea.

O recurso em questão foi interposto pela neta da
Sra
.
FLORISBELLA CASSOL
, alegando em suma ser terceira interessada, uma vez que figura como herdeira sucessora do imóvel objeto da imissão de posse.

Em suma, aponta a ilegalidade no início do cumprimento provisório da sentença, sob o argumento de que fora revogada uma liminar que jamais foi requerida e também nunca deferida, face a sua inexistência.

Pondera que “
(...) antes mesmo da publicação da sentença, o juízo singular fora informado sobre o falecimento da Sra. Florisbela Cassol, conforme comprova por meio da petição protocolada pelo PEA (Doc. 10 – Petições informando o falecimento e suspensão do processo), questão que, obrigatoriamente deveria ter suspendido o processo a fim de regularizar o polo passivo da demanda (...)”
.

Argumenta, ainda, que além de o processo não ter sido suspenso para regularizar o polo processual, o agravado iniciou o cumprimento provisório de sentença antes mesmo de existir qualquer recurso.

Declara também que a caução prestada pelo agravado está muito aquém do valor do bem e mostra-se insuficiente.

Por fim, pugna pela concessão da liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e o próprio cumprimento provisório de sentença, “com o imediato retorno da posse à agravante e aos herdeiros sucessórios da Sra. Florisbela Cassol”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento provisório de sentença.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 56954968
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 61232984
, oportunidade em que a parte agravada apresentou as preliminares de
supressão de instância
, em razão da matéria não ter sido apreciada no Juízo de primeiro grau de jurisdição, bem como de
ilegitimidade recursal da agravante
, uma vez que a defesa do imóvel já é exercida pelo inventariante do Espólio de Florisbela Cassol.

No mérito, defende que houve sim decisão concedendo a liminar proferida em audiência de justificação prévia realizada em
16/06/1992
, de forma que os argumentos lançados pela agravante são inverídicos.

Sustenta que ao ser julgada improcedente a reconvenção, restou reconhecido o direito de propriedade e posse do Espólio agravado sobre a área litigiosa. Ademais, aduz que a revogação expressa da liminar de manutenção de posse dá ensejo ao cumprimento imediato da sentença, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC/15.

Salienta que, quanto à suspensão e a representação processual ante o falecimento da
Sra. Florisbella Cassol
, a comunicação da morte foi efetuada nos autos de origem em
07/07/2020
, ou seja, 01 (um) dia após a prolação da sentença (
06/07/2020
), quase três meses depois da data do fato (
15/04/2020
). Não obstante, também aponta que não houve prejuízo ao Espólio.

Em relação à insuficiência de caução, aduz que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem.

No entanto, ainda que a agravante alegue que o valor está muito aquém do valor do imóvel, o valor atribuído à causa da reconvenção era de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), enquanto a caução prestada equivale a valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

No mais, declara que a agravante agiu com litigância de má-fé, pretendendo sua condenação ao pagamento de multa. Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

As informações foram prestadas pela Juíza da causa no
ID nº 61622456
, merecendo destaque os seguintes apontamentos:

“(...) Imperativo elucidar, ab initio, que o fundamento da tutela de urgência se pautou na revogação da decisão possessória que mantinha os demandados liminarmente na área rural dos autos da reconvenção nº 555-11.2009.811.0037 (Código 60700). A referida tutela existiu, e conforme se depreende do relatório que integra a sentença dos respectivos autos, foi prolatada em audiência de justificação (fls.45/46).

(...)

Embora o provimento adequado à época utilizasse expressões diversas das contemporaneamente aplicadas à liminar possessória – “Estando demonstrado a posse, julgo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a justificação realizada nesta audiência” – representa indiscutivelmente o deferimento da liminar possessória, até porque a audiência foi designada com essa única finalidade e as deliberações e atos processuais seguintes foram o de citação e prosseguimento da instrução processual da reconvenção, inclusive com insurgência processual sobre essa liminar.

(...)

Definido isso, convêm registrar que a concessão da tutela de urgência, deferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo nº 1004831- 82.2020.8.11.0037), fundamentou-se nos artigos 1.012, §2º, c/c 520, c/c 139, IV, c/c 300 todos do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso1 e Superior Tribunal de Justiça2, com a exigência da caução suficiente e idônea, embora requerida a dispensa com base na jurisprudência do Tribunal Cidadão.

Por fim, no que tange à discussão quanto a regularização da sucessão processual da parte demandada, fato é que antes da prolação da sentença inexistiu qualquer comunicação do falecimento, não sendo, obviamente, fato público e notório do juízo, ao passo que o cumprimento provisório de sentença já foi proposto em face do espólio respectivo, viabilizando assim a sucessão processual (...)”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 64066955
, opinando pelo
acolhimento da preliminar de ilegitimidade recursal
e, por conseguinte, o
não conhecimento do recurso
. No
mérito
, pelo
desprovimento do recurso
, com a condenação da agravante em litigância de má-fé.

No
ID nº 68485454
, o Espólio de
FLORISBELA CASSOL
se manifestou no recurso defendendo a legitimidade da agravante.

Por sua vez, no
ID nº 69020996
, foi juntado o memorial da parte agravada, o qual ratificou os argumentos trazidos nas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1018882-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: H.C.

AGRAVADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIROS INTERESSADOS
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

VOTO - PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL

A primeira preliminar de supressão de instância se confunde com o mérito e assim será analisada, caso superada a segunda preliminar de
ilegitimidade recursal
.

Não é de se olvidar que a teor da norma legal, a faculdade de recorrer somente se concretiza ante a demonstração da ocorrência de prejuízo jurídico e não prejuízo de fato, nos termos do
artigo 996 do CPC/15
(antigo 499 do CPC/73):

"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
BARBOSA MOREIRA
:

"O problema da legitimação, no que tange ao terceiro postula o esclarecimento da natureza do prejuízo a que se refere o texto legal. A redação do § 1º do art.499 está longe de ser um modelo de clareza é precisão: alude ao nexo de interdependência entre o interesse do terceiro em intervir "é a relação jurídica submetida à apreciação judicial", quanto a rigor o
interesse em intervir é que resulta do "nexo de interdependência” entre a relação jurídica de que seja titular o terceiro e a relação jurídica deduzida no processo, por força do qual, precisamente, a decisão se torna capaz de causar prejuízo àquele
".

(...)
Observe-se que a possibilidade de intervir como terceiro reclama "interesse jurídico" (não simples interesse de fato!)
na vitória de uma das partes (art.50). Apesar, pois da obscuridade do dispositivo ora comentado, no particular, entendemos que a legitimação do terceiro para recorrer postula a titularidade de direito (rectius: de suposto direito) em cuja defesa ele ocorra. Não será necessário, entretanto, que tal direito haja de ser defendido de maneira direta pelo terceiro recorrente: basta que a sua esfera jurídica seja atingida pela decisão, embora por via reflexa"
(in Comentários do Código de Processo Civil, vol,V 15ª ed., Ed. Forense, p. 295/296)

Portanto, conforme se vê, faz-se necessário o terceiro demonstrar a ocorrência de prejuízo jurídico sofrido em razão da decisão.

No caso em comento, a agravante possui a qualidade de herdeira sucessória do bem imóvel em discussão. Contudo, o seu interesse jurídico já está devidamente representado pelo
inventariante
do
ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL
–
Sr. GILBERTO CASSOL
-, conforme se denota do “
TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE
” de
ID nº 39864673
, o qual, inclusive, interpôs o
RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000
, na defesa dos interesses dos herdeiros.

Aliás, e
m observância ao
Princípio da Saisine
, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo
de cujus
ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto.

De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo
de cujus
.

Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo
de cujus
, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe
confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado
em todas aquelas ações em que o
de cujus
integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.

Assim sendo, enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo
de cujus
.

Desta forma, a agravante não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do inventariante.

No mesmo sentido do STJ:

"EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

(...)

2 - Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do herdeiro do devedor-falecido opor embargos de terceiro em face da execução por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.

3 - Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73.

4 - Será o espólio o legitimado para impugnar todos os atos processuais praticados na execução a partir do momento que ingressa nos autos.

5 - Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ - REsp 1622544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 04/10/2016)

Com efeito, na hipótese, o interesse da agravante na questão é meramente fático, não havendo,
in casu
, nenhum indício de prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença.

Assim sendo, a ilegitimidade da parte agravante resta mais que evidente, devendo o recurso não ser conhecido.

Quanto à multa de litigância de má-fé, sua aplicação não procede por ora, uma vez que se trata de questão complexa diante do lapso temporal de sua tramitação e dos inúmeros incidentes, sendo que no decorrer do processo ocorreram três (03) óbitos, o que por si só, causa certa dúvida quanto à legitimidade para defender o interesse do
de cujus
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade recursal
e, por consequência,
não conheço do recurso
.

É como voto.-

AGRAVANTE
- H. C.

AGRAVADO
- ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO POR HERDEIRA ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA – INVENTÁRIO COM INVENTARIANTE - ILEGITIMIDADE RECURSAL DA HERDEIRA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
HELLENA CASSOL
, representada por sua mãe
CLEONEIDE APARECIDA MACARINI
em face da decisão interlocutória proferida no
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1004831-82.2020.8.11.0037
, ajuizado pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
contra o
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e OUTROS
,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea.

O recurso em questão foi interposto pela neta da
Sra
.
FLORISBELLA CASSOL
, alegando em suma ser terceira interessada, uma vez que figura como herdeira sucessora do imóvel objeto da imissão de posse.

Em suma, aponta a ilegalidade no início do cumprimento provisório da sentença, sob o argumento de que fora revogada uma liminar que jamais foi requerida e também nunca deferida, face a sua inexistência.

Pondera que “
(...) antes mesmo da publicação da sentença, o juízo singular fora informado sobre o falecimento da Sra. Florisbela Cassol, conforme comprova por meio da petição protocolada pelo PEA (Doc. 10 – Petições informando o falecimento e suspensão do processo), questão que, obrigatoriamente deveria ter suspendido o processo a fim de regularizar o polo passivo da demanda (...)”
.

Argumenta, ainda, que além de o processo não ter sido suspenso para regularizar o polo processual, o agravado iniciou o cumprimento provisório de sentença antes mesmo de existir qualquer recurso.

Declara também que a caução prestada pelo agravado está muito aquém do valor do bem e mostra-se insuficiente.

Por fim, pugna pela concessão da liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e o próprio cumprimento provisório de sentença, “com o imediato retorno da posse à agravante e aos herdeiros sucessórios da Sra. Florisbela Cassol”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento provisório de sentença.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 56954968
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 61232984
, oportunidade em que a parte agravada apresentou as preliminares de
supressão de instância
, em razão da matéria não ter sido apreciada no Juízo de primeiro grau de jurisdição, bem como de
ilegitimidade recursal da agravante
, uma vez que a defesa do imóvel já é exercida pelo inventariante do Espólio de Florisbela Cassol.

No mérito, defende que houve sim decisão concedendo a liminar proferida em audiência de justificação prévia realizada em
16/06/1992
, de forma que os argumentos lançados pela agravante são inverídicos.

Sustenta que ao ser julgada improcedente a reconvenção, restou reconhecido o direito de propriedade e posse do Espólio agravado sobre a área litigiosa. Ademais, aduz que a revogação expressa da liminar de manutenção de posse dá ensejo ao cumprimento imediato da sentença, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC/15.

Salienta que, quanto à suspensão e a representação processual ante o falecimento da
Sra. Florisbella Cassol
, a comunicação da morte foi efetuada nos autos de origem em
07/07/2020
, ou seja, 01 (um) dia após a prolação da sentença (
06/07/2020
), quase três meses depois da data do fato (
15/04/2020
). Não obstante, também aponta que não houve prejuízo ao Espólio.

Em relação à insuficiência de caução, aduz que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem.

No entanto, ainda que a agravante alegue que o valor está muito aquém do valor do imóvel, o valor atribuído à causa da reconvenção era de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), enquanto a caução prestada equivale a valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

No mais, declara que a agravante agiu com litigância de má-fé, pretendendo sua condenação ao pagamento de multa. Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

As informações foram prestadas pela Juíza da causa no
ID nº 61622456
, merecendo destaque os seguintes apontamentos:

“(...) Imperativo elucidar, ab initio, que o fundamento da tutela de urgência se pautou na revogação da decisão possessória que mantinha os demandados liminarmente na área rural dos autos da reconvenção nº 555-11.2009.811.0037 (Código 60700). A referida tutela existiu, e conforme se depreende do relatório que integra a sentença dos respectivos autos, foi prolatada em audiência de justificação (fls.45/46).

(...)

Embora o provimento adequado à época utilizasse expressões diversas das contemporaneamente aplicadas à liminar possessória – “Estando demonstrado a posse, julgo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a justificação realizada nesta audiência” – representa indiscutivelmente o deferimento da liminar possessória, até porque a audiência foi designada com essa única finalidade e as deliberações e atos processuais seguintes foram o de citação e prosseguimento da instrução processual da reconvenção, inclusive com insurgência processual sobre essa liminar.

(...)

Definido isso, convêm registrar que a concessão da tutela de urgência, deferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo nº 1004831- 82.2020.8.11.0037), fundamentou-se nos artigos 1.012, §2º, c/c 520, c/c 139, IV, c/c 300 todos do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso1 e Superior Tribunal de Justiça2, com a exigência da caução suficiente e idônea, embora requerida a dispensa com base na jurisprudência do Tribunal Cidadão.

Por fim, no que tange à discussão quanto a regularização da sucessão processual da parte demandada, fato é que antes da prolação da sentença inexistiu qualquer comunicação do falecimento, não sendo, obviamente, fato público e notório do juízo, ao passo que o cumprimento provisório de sentença já foi proposto em face do espólio respectivo, viabilizando assim a sucessão processual (...)”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 64066955
, opinando pelo
acolhimento da preliminar de ilegitimidade recursal
e, por conseguinte, o
não conhecimento do recurso
. No
mérito
, pelo
desprovimento do recurso
, com a condenação da agravante em litigância de má-fé.

No
ID nº 68485454
, o Espólio de
FLORISBELA CASSOL
se manifestou no recurso defendendo a legitimidade da agravante.

Por sua vez, no
ID nº 69020996
, foi juntado o memorial da parte agravada, o qual ratificou os argumentos trazidos nas contrarrazões.

É o relatório.-

PEDIDO DE ADIAMENTO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES, – OAB/MT Nº 7443.

Senhor Presidente:

Sou advogado da agravante Helena Cassol, e tenho uma questão de ordem para levantar. É uma questão singela.

No dia 09/12 peticionei no PJe requerendo o adiamento desse julgamento, porque houve uma intervenção do espólio de FLORISBELLA CASSOL no processo falando que tem interesse nesse processo, reconhecendo a legitimidade da menor, que é herdeira, neste agravo. Reconhece que na ocasião da interposição deste Agravo de Instrumento o espólio não tinha condições de recurso, porque não tinha representação judicial.

Fiz o pedido de adiamento, por conta do art. 10 do CPC, para que seja concedido vista as partes e ao Ministério Público para manifestarem, a fim de que não venham futuramente alegar a nulidade.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Indefiro o pedido, pois não vejo razão para o adiamento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES – OAB/MT Nº 7443.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CESAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

A primeira preliminar de supressão de instância se confunde com o mérito e assim será analisada, caso superada a segunda preliminar de ilegitimidade recursal.

Não é de se olvidar que a teor da norma legal, a faculdade de recorrer somente se concretiza ante a demonstração da ocorrência de prejuízo jurídico e não prejuízo de fato, nos termos do artigo 996 do CPC/15 (antigo 499 do CPC/73):

"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Sobre o tema, confira os ensinamentos de BARBOSA MOREIRA:

"O problema da legitimação, no que tange ao terceiro postula o esclarecimento da natureza do prejuízo a que se refere o texto legal. A redação do § 1º do art.499 está longe de ser um modelo de clareza é precisão: alude ao nexo de interdependência entre o interesse do terceiro em intervir "é a relação jurídica submetida à apreciação judicial", quanto a rigor o interesse em intervir é que resulta do "nexo de interdependência” entre a relação jurídica de que seja titular o terceiro e a relação jurídica deduzida no processo, por força do qual, precisamente, a decisão se torna capaz de causar prejuízo àquele".

(...) Observe-se que a possibilidade de intervir como terceiro reclama "interesse jurídico" (não simples interesse de fato!) na vitória de uma das partes (art.50). Apesar, pois da obscuridade do dispositivo ora comentado, no particular, entendemos que a legitimação do terceiro para recorrer postula a titularidade de direito (rectius: de suposto direito) em cuja defesa ele ocorra. Não será necessário, entretanto, que tal direito haja de ser defendido de maneira direta pelo terceiro recorrente: basta que a sua esfera jurídica seja atingida pela decisão, embora por via reflexa" (in Comentários do Código de Processo Civil, vol,V 15ª ed., Ed. Forense, p. 295/296)

Portanto, conforme se vê, faz-se necessário o terceiro demonstrar a ocorrência de prejuízo jurídico sofrido em razão da decisão.

No caso em comento, a agravante possui a qualidade de herdeira sucessória do bem imóvel em discussão. Contudo, o seu interesse jurídico já está devidamente representado pelo inventariante do ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL – Sr. GILBERTO CASSOL -, conforme se denota do “TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE” de ID nº 39864673, o qual, inclusive, interpôs o RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000, na defesa dos interesses dos herdeiros.

Aliás, em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto.

De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus.

Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.

Assim sendo, enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo de cujus.

Desta forma, a agravante não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do inventariante.

No mesmo sentido do STJ:

"EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

(...)

2 - Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do herdeiro do devedor-falecido opor embargos de terceiro em face da execução por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.

3 - Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73.

4 - Será o espólio o legitimado para impugnar todos os atos processuais praticados na execução a partir do momento que ingressa nos autos.

5 - Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp 1622544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 04/10/2016).

Com efeito, na hipótese, o interesse da agravante na questão é meramente fático, não havendo,
in casu
, nenhum indício de prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença.

Assim sendo, a ilegitimidade da parte agravante resta mais que evidente, devendo o recurso não ser conhecido.

Quanto à multa de litigância de má-fé, sua aplicação não procede por ora, uma vez que se trata de questão complexa diante do lapso temporal de sua tramitação e dos inúmeros incidentes, sendo que no decorrer do processo ocorreram três (03) óbitos, o que por si só, causa certa dúvida quanto à legitimidade para defender o interesse do de cujus.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de ilegitimidade recursal
e, por consequência, não conheço do recurso.

É como voto.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES – OAB/MT Nº 7443.

Senhor Presidente:

Apenas um esclarecimento de fato.

A questão de ordem que suscitei no início da sessão, é que o espólio compareceu aos autos e manifestou, tal qual, nem tinha interesse. Manifestou que o espólio não estava representado e não tinha condições jurídicas para insurgir contra essa decisão, pois o inventariante havia morrido, então os herdeiros interpuseram o agravo.

Se entendido dessa forma, o Gilberto também não teria legitimidade recursal, pois também é herdeiro e entrou nas mesmas condições.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Mantenho meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora, porque compete às partes tão logo faleça o inventariante provocar a substituição.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Apenas faço uma inclusão que consta em meu voto.

“o seu interesse jurídico já está devidamente representado pelo inventariante do ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL – Sr. GILBERTO CASSOL -, conforme se denota do “TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE” de ID nº 39864673, o qual, inclusive, interpôs o RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000, na defesa dos interesses dos herdeiros.”

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS A RELATORA E 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) ACOLHEREM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO CONHECER DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFÊRENCIA DE 27 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a matéria posta em debate (ilegitimidade recursal da Agravante).

Ao que se extrai caderno processual, o Espólio de Renan Niederauer Coelho ajuizou o
Cumprimento Provisório de Sentença
n.º 1004831-82.2020.8.11.0037 em face do Espólio de Irineu Cassol e de Florisbella Cassol (Id. 56954978).

O Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, nos seguintes termos:

[...] Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determino a imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, mediante formalização da caução suficiente e idônea, devendo o Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência elaborar auto de constatação do local, com descrição minuciosa de eventuais benfeitorias.

Defiro a averbação do ajuizamento da ação, nas matrículas imobiliárias apontadas na inicial, nos moldes do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015.

Havendo requerimento expresso do credor, recebo o cumprimento da sentença (CPC, art.538). Efetivada a medida cautelar, com a intimação da parte executada, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525 c/c art.536, §4º c/c art.538, §3º).

O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão.

Portanto, tratando-se de ação que tem por objeto a imissão em área de terras com extensão de 2.094,52 hectares, bem como apuração de indenização pelos danos eventualmente experimentados em razão da concessão de liminar sobre a área, cujo valor da causa foi inicialmente estabelecido em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondendo, portanto, ao valor da área ou bem objeto do pedido (CPC, art.292, IV).

Assim, não observado o dispositivo legal, altero de ofício o valor da causa.

Remova o segredo de justiça.

Autorizo a tramitação eletrônica (Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12.04.2018).

Intime-se. Expeça-se o necessário. [...]

Irresignada,
H.C.
(menor impúbere), representada por sua genitora Cleoneide Aparecida Macarini, qualificando-se como
terceira interessada
, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, afirma ser neta e herdeira dos bens deixados por Florisbella Cassol, que figurou como parte Ré na
Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
n.º 549-04.2009.811.0037, parte Autora da
Reconvenção
n.º 555-11.2009.811.0037 e, agora seu o Espólio é parte Executada nos autos originários (
Cumprimento Provisório de Sentença
).

A Agravante aduz que o bem
sub judice
compõe a herança e está irregularmente ocupado pelo Recorrido face à imissão na posse deferida pelo Juiz
a quo
. Logo, é cristalino o seu interesse recursal.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“O terceiro, estranho ao processo, também pode ter legitimidade para recorrer de uma determinada decisão proferida em ação na qual não é parte, mas, para tanto, ele
deve ter interesse jurídico no processo
,
de natureza análoga ao do assistente
. Precedentes.”
(REsp 1570698 / MT. Julgado em 11/09/2018. Publicado em 13/09/2018).

O art. 110 do Código de Processo Civil prevê que, falecendo a parte na constância do processo, deve ser realizada, de modo obrigatório, a sucessão processual pelo espólio
ou
pelos sucessores do
de cujus
, visto que a partir do óbito, o jurisdicionado perdeu a capacidade de litigar em Juízo. Para corroborar, o art. 75, VII, do mesmo Diploma Processual estabelece que
cabe ao inventariante representar o Espólio
.

Espólio, como é cediço, trata-se do conjunto dos bens que integra o patrimônio deixado pelo
de cujus
, os quais
serão
partilhados, no inventário, entre os herdeiros ou legatários.

Inventariante, por seu turno, é aquele a quem incumbe a administração do Espólio enquanto não julgada a partilha dos bens.

Na hipótese, consoante se depreende da Certidão de Óbito encartada no Id. 56954976, Florisbella Cassol (avó da Agravante) faleceu em 15/04/2020, sendo nomeado, de início, como Inventariante, o Sr. Irineu Cassol.

Na petição de ID. 61232992 – Pág. 1 e 2, datada de 11/08/2020, protocolizada nos autos do Inventário de Florisbella Cassol (n.º 1002058-64.2020.8.11.0037 – em segredo de justiça), foi comunicado o falecimento do Inventariante Irineu Cassol, ocorrido em 07/08/2020, seguido do pedido para que

fosse nomeado para o
munus
o herdeiro Gilberto Cassol.

Na decisão proferida em 24/09/2020 (Id. 61232992 – Pág. 4 até 6), a Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste deferiu o pedido de substituição do inventariante, tal como pleiteado.

O “Termo de Compromisso de Inventariante”, foi assinado por Gilberto Cassol em 25/09/2020, conforme se vê no ID. 61232992 – Pág. 8.

Por outro lado, verifica-se que este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 08/09/2020, ou seja, enquanto perdurava a fase em que não ocorrera a nomeação de novo Inventariante.

Assim, inobstante as ilações da Agravante no sentido de que interpôs este Agravo porque o Inventariante havia falecido e outro ainda não fora nomeado, vale registrar que naquela quadra era medida impositiva a suspensão do trâmite do processo em razão da morte do representante legal do espólio, nos termos do art. 313, I, do CPC.

Assim, inobstante suspensa tramitação do processo principal para substituição do inventariante, este fato não confere legitimidade à herdeira Agravante para pleitear direito sobre móvel rural que ainda não foi partilhado.

Em outros termos, em sendo o Espólio o titular do direito, somente a ele (Espólio), na pessoa do seu inventariante, recai a legitimidade recursal.

Com efeito, considerando que o imóvel ainda não foi partilhado, este faz parte do monte mor, acervo administrado pelo representante de todos os herdeiros, ou seja, pelo
Inventariante que logo em seguida foi nomeado e compromissado na pessoa do Sr.Gilberto Cassol
.

Reitera-se, assim, que ao Espólio de Florisbella Cassol, representado pelo seu Inventariante, recai a legitimidade recursal para a defesa do imóvel em discussão, e não isoladamente à Agravante.

Convém registrar, outrossim, que somente nas hipóteses em que não há inventário, seja porque a abertura não foi necessária (falecido não deixou bens) ou porque o inventário se encerrou com a partilha, é que o conjunto de herdeiros tem legitimidade para representar em juízo os interesses do
de cujus
, o que não é o caso.

Sobre a questão, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que,
se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1815883 PR 2019/0146242-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020). (sem destaque no original)

É, também, o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – AÇÃO INTENTADA PELOS HERDEIROS DO “DE CUJUS” – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO APÓS A ABERTURA DO INVENTÁRIO –
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18 DO CPC – O INVENTARIANTE APENAS REPRESENTA O ESPÓLIO, À LUZ DO ARTIGO 75, VII, DO CPC, TODAVIA, NÃO DETÉM O DIREITO DE PLEITEAR O SEU DIREITO EM SEU NOME – “DE CUJUS” QUE NÃO INGRESSOU COM A AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – MATÉRIA DEVIDAMENTE IMPUGNADA APÓS A CONTESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não possui legitimidade ativa “ad causam” os herdeiros para pleitear direito alheio, no caso, do “de cujus”, em nome próprio, vez que não se trata de sucessão ou representação, pois o falecido não havia ingressado com ação, não havendo falar em violação ao artigo 75, VII, do CPC. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Mostra-se inviável a arguição de nulidade por afronta ao princípio da não surpresa, em razão da extinção da ação, uma vez que a matéria foi devidamente impugnada após a apresentação da contestação pela parte adversa.
(TJMT. Apelação n.º 00592405720138110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito. Julgado 22/10/2019. Publicado em 25/10/2019). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações, e não havendo qualquer demonstração de prejuízo jurídico que justifique a atuação da Agravante como terceira interessada neste Instrumental,
acompanho o voto da Eminente Relatora e também acolho a preliminar de Ilegitimidade recursal; de conseguinte, não conheço do Agravo de Instrumento.

É como voto.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:

À UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002818-98.2020.8.11.0041

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em razão da sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
Mapfre Seguros Gerais S.A.

O caso se assemelha aos inúmeros recursos que aportam neste Tribunal, em que a Seguradora, sub-rogada no direito dos consumidores, promove a Ação com o intuito de ser ressarcida dos valores pagos aos segurados, ao argumento de que os defeitos/avarias nos equipamentos eletroeletrônicos ocorreram em virtude da falha do serviço da Concessionária.

Neste caso, a
Recorrida alegou que ressarciu
Andréa Fátima Aparecida Alves, Ediani Targa Rocha, Valdenir Luiz Silva, Lorinete dos Reis Capistrano
e as empresas
Kalkmann e Kalkmann Ltda. EPP, Curioni e Cardoso Ltda. – ME, Scariot D. Dea. EPP
, assim

requereu a condenação da Energisa ao reembolso dos valores despendidos.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular rejeitou as preliminares, acolheu os pedidos e condenou a Apelante ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 51.141,77 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir de cada desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na sessão de 02/12/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho manteve hígida a sentença. Pedi vista dos autos para melhor analisar o acervo probatório, em especial no que tange aos documentos juntados pela Apelante com a contestação, visto que alega que a prova não foi devidamente valorada pelo Julgador singular.

Pois bem. Não há mais dúvidas de que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabe à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC.

Contudo, não pode ser esquecido que ao caso também incidem as regras das regulamentações ANEEL, especialmente a Resolução 414/2010, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

No que tange ao procedimento de ressarcimento, o artigo 205, da Resolução 414/2010, determina que
“a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrência na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.”

O citado Módulo 9 estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo, cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas, impede o indeferimento da solicitação.

E mais: o parecer somente pode ser pelo indeferimento do pedido, se ocorrer uma das situações previstas nos itens 2.7, 3.2, 4.1, 5.5, 6.3, 6.4 ou 6.5 da Seção 9.1, ou no item 2.9 da Seção 9.2, que assim estabelecem:

2.7 A Análise é etapa obrigatória e todos seus documentos devem constar no processo específico, conforme dispõe a Seção 9.4, exceto se, antes da Resposta,
o solicitante registrar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado
.

3.2
Caso a data de Solicitação ultrapasse 90 (noventa) dias da data da suposta ocorrência do dano
, a distribuidora deve:

a) Emitir parecer “indeferido” para a Análise;

b) Emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “a” do item 3.1 da Seção 9.3.

4.1
Independentemente dos exames de tempestividade, de existência do dano ou nexo causal, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise nos casos em que
:

a)
Antes da Resposta, houver pendência de responsabilidade do consumidor por mais de 90 (noventa) dias consecutivos
e este tiver sido devidamente cientificado conforme regulamentação vigente; ou

b)
A perturbação que tenha dado causa ao dano reclamado tiver ocorrido em função de Situação de Emergência ou de Calamidade Pública decretada por autoridade competente
, devendo a cópia do ato de decreto ser encaminhada ao consumidor em anexo à Carta de Indeferimento;

4.1.1 Nestes casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “b” ou “c” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

5.5
Considera-se que não cabe ressarcimento nos casos abaixo listados
:

a)
O Laudo de Oficina indicar que: o equipamento está em perfeito estado de funcionamento; ou o mau funcionamento não é decorrente de danos causados pelo fornecimento de energia elétrica; ou, no caso de equipamentos eletrônicos, a fonte retificadora de alimentação não esteja danificada; ou

b)
Durante a Verificação, somente se realizada no prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, o equipamento não for disponibilizado pelo consumidor, estiver em perfeito estado de funcionamento ou tiver sido consertado sem autorização prévia da distribuidora
.

5.5.1 Nestes casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “d”, “e” ou “f” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.3
Caso reste comprovado que não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado nos termos do item anterior, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise
e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “g” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.4
Uma vez que há registro de perturbação, considera-se que esta efetivamente causou o dano reclamado,
exceto se
:

a)
O equipamento for puramente resistivo e o evento registrado for passível de causar apenas subtensão; ou

b)
Em caso de dano em componente eletrônico do equipamento, a fonte de alimentação elétrica estiver em perfeito funcionamento, indicado pelo Laudo de Oficina ou por constatação de Verificação
, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2.

6.4.1 Nesses casos, a distribuidora deve emitir parecer “indeferido” para a Análise e emitir Resposta ao consumidor transcrevendo o motivo de indeferimento disposto na alínea “h” ou “i” do item 3.1 da Seção 9.3, conforme o caso.

6.5
Independentemente de haver registro de perturbação, as seguintes situações configuram inexistência de nexo causal
:

6.5.1
For constatado em Verificação
, somente se esta tiver sido realizada dentro do prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2,
que o dano reclamado foi causado por:

a)
Inadequação nas instalações elétricas da unidade consumidora, devendo-se comprovar que essa inadequação efetivamente causou o dano reclamado
;

b)
Uso incorreto do equipamento; ou

c) Uso
de carga na unidade consumidora que provoca distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição.

Ao que se extrai do caderno processual, todas as solicitações dos consumidores/segurados
têm como fundamento picos/oscilação/sobrecarga de energia elétrica decorrentes de chuvas com descargas elétricas (raios)
.

Os sinistros ocorreram em 30/10/2014 (Andrea Fátima Aparecida Alves), 23/01/2015 (Lorinete dos Reis Capistrano), 29/10/2015 (Scariot D. Dea. EPP), 23/03/2019 (Valdenir Luiz Silva), 25/03/2019 (Curioni e Cardoso Ltda. ME) 05/04/2019 (Kalkmann e Kalkmaann Ltda. EPP), 10/06/2019 (Ediani Targa Rocha).

A Recorrente trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que,
no que tange à Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano
,
não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço
.

Com efeito, os Relatórios da Concessionária de energia elétrica estão em conformidade com as normativas da ANEEL, pois neles constam
todas as possíveis causas de perturbação do sistema elétrico
e tal documento deve ser considerado como prova da regularidade na prestação de serviço de fornecimento, que afasta o nexo de causalidade.

Todavia, no que tange aos demais consumidores/segurados, a sentença deve ser mantida, haja vista que nos termos do item 6.2.2 do Módulo 9 do PRODIST,
"se pelo menos um dos relatórios listados indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante
na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado
".

Em relação à Andrea Fátima Aparecida Alves, o documento de Id. 62029457 evidencia que, em 31/10/2014, foi aberto ordem de serviço em virtude de descarga elétrica atmosférica, inclusive com a observação da concessionária de que ocorreu demora no atendimento devido aos atoleiros na estrada.

Quanto às empresas Kalkmann & Kalkmann Ltda. – EPP e Scariot D. Dea. EPP, os documentos de Ids. 62029460 e 62029461, também trazem informação de que ocorreu descarga atmosférica, em 05/04/2019 e 28/10/2015.

Tais documentos não são capazes de confirmar a
ine
xistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pelos segurados da Apelada. Ao contrário, indicam que houve perturbação que afetaria a unidade consumidora dos usuários na data e hora aproximadas para ocorrência do dano e, esses documentos juntados pela Recorrente, aliados aos que a Apelada apresentou (laudos técnicos de queima dos equipamentos), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Por fim, em relação ao Segurado Valdenir Luiz Silva, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
pois não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data do sinistro não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica.

Assim, diante do conjunto probatório produzidos pelas partes, conclui-se que há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento das indenizações securitárias, no que tange à Andrea Fátima Aparecida Alves, Kalkmann & Kalkmann Ltda. – EPP, Scariot D. Dea. EPP e Valdenir Luiz Silva.

De outro norte, diante da juntada de todos os relatórios indicados no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, os quais comprovam que não ocorreu perturbação na rede de energia que pudesse ter afetado a unidade consumidora dos Segurados Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano, deve ser afastada a obrigação reparatória.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Distrito Federal e Territórios,
verbis
:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CELESC E COMPANHIA SEGURADORA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS SOFRIDOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS COM A INICIAL INSUFICIENTES.
DOCUMENTO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA, CONFORME INSTRUÇÕES DO MÓDULO 9 DO PRODIST, QUE APONTA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTO NO SISTEMA ELÉTRICO E A FALHA NOS EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 32 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA (CPC, ART. 373, II). SEGURADORA QUE NÃO COMPROVOU CONDUTA OMISSIVA DA RÉ. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (CPC, ART. 373, I). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03131950820168240023 Concórdia 0313195-08.2016.8.24.0023, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento:
14/07/2020
, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRÔNICOS. CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. NÃO CONFIGURADO. 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à CEB, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos da consumidora (artigo 2º do CDC) em face da concessionária. 2. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa. 3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da CEB. 4.
Aplicam-se também as regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia criada para regular o setor elétrico brasileiro, em especial o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.
5. A prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do segurado da Autora e o serviço prestado pela CEB. Ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar. 6. Apelação conhecida e não provida
. (TJ-DF 07028705320208070018 DF 0702870-53.2020.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
16/11/2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Diante do exposto, peço
venia
ao Relator,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença e afasto o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com os consumidores/segurados Ediani Targa Rocha, Curioni e Cardoso Ltda. ME e Lorinete dos Reis Capistrano.

Com a reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser rateado em 60% (sessenta por cento) para a Apelante e 40% (quarenta por cento) para a Recorrida, haja vista que na petição inicial a Autora/Apelada requereu o ressarcimento de valores despendidos com 07 (sete) segurados e o pleito é acolhido apenas em relação a 04 (quatro) deles.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há falar em honorários recursais em favor do patrono da Apelante, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021